Tribunal: STF
Processo: ARE 1367508
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-07
Data de publicação: 2023-04-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVENTIA PÚBLICA. AUSÊNCIA DE CONCURSO PÚBLICO ASSENTADA PELO COLEGIADO DE ORIGEM. PREQUESTIONAMENTO: DE DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS: AUSÊNCIA. ANÁLISE DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS E REEXAME DE FATOS E PROVAS: IMPOSSIBILIDADE NO CAMPO EXTRAORDINÁRIO. ÓBICE DO ENUNCIADO Nº 279 DA SÚMULA DO STF. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



    1. Trata-se de agravo contra decisão negativa de admissibilidade de recurso extraordinário interposto em face de acórdão prolatado pela Terceira Turma Recursal do Estado do Ceará, cuja ementa segue abaixo:



    “RECURSO INOMINADO. JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DESIGNAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DE OFICIALA REGISTRAL EM CARÁTER INTERINO. NATUREZA PRECÁRIA DO CARGO QUE NÃO ENSEJA DIREITO ADQUIRIDO. AUTORA ALMEJA TITULARIDADE DA SERVENTIA SEM PRÉVIO CONCURSO PÚBLICO. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO. ART. 37 E 236 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO INOMINADO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.”



    (e-doc. 3).



    2. No recurso extraordinário, a recorrente aponta violação aos arts. 1º, inc. III, 5º, caput e incs. V, XXXV, XXXVI, LIV e LV, 37, § 6º, 60, § 4º, 96, inc. II, e 97 da Constituição da República. Sustenta ser titular do cargo de Oficial de Registro do Cartório de Registro Civil do Distrito de Ibicutiaba/CE, porquanto aprovada em concurso público, tendo contribuído para o RPPS por mais de 30 (trinta) anos. Sustenta a impossibilidade da perda da delegação ante a configuração da decadência, do ato jurídico perfeito e do direito adquirido. Requer o provimento do recurso a fim de ser mantida na função de Oficial Registradora ou, caso assim não se entenda, para que seja inserida nos Quadros do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, no cargo de Analista Judiciário, ou, ainda, “colocada em disponibilidade remunerada até realização do concurso público para o preenchimento da vaga do Cartório de Registro Civil de Ibicuitaba/CE” (e-doc. 4).



    É o relatório.



    Decido.



    3. Transcrevo os fundamentos do acórdão recorrido:



     ”Ao compulsar detidamente a vasta documentação acostada pelas partes aos autos, verifico que a designação da autora/recorrente para o exercício do cargo de oficiala do Cartório de Registro Civil de Ibicuitaba deu-se em 22/07/2016, com a publicação do DJCE em 28/07/2016, pela Magistrada titular da Vara Única da Comarca de Icapuí a qual exercia a função de Juíza Corregedora Permanente, nos termos do art. 117 do Código de Organização Judiciária do Ceará (Lei nº 16.397/2017). Vejamos (...)



    Pela simples leitura do documento em questão (fls. 133/134), a Portaria nº 09/2016, de lavra da Juíza Corregedora Permanente, ocorreu em estrito cumprimento legal vigente, cuja designação ocorrera de forma precária por ser a parte autora designada para o cargo de responsável INTERINA pela serventia em questão, contrapondo-se à sua contratação ocorrida em Fevereiro de 1999 como escrevente compromissada do mesmo Cartório, consoante se vê em fls. 48.



    Logo, o cargo provido pela ora recorrente é diverso daquele descrito na peça inicial, não havendo qualquer razão para manutenção da parte autora como Serventuária de Justiça do Cartório de Registro Civil de Ibicutaba como Oficiala de Registro.



    (...)



    No caso em tela, verifica-se que o Tribunal de Justiça do Estado do Ceará ao realizar concurso público para a outorga de delegação dos serviços cartorários o fez em conformidade com os preceitos constitucionais em seus artigos 37 e 236, à Lei nº 8.935/94, que dispõe sobre os serviços notariais e de registro ao regulamentar o art. 236 da Constituição Federal, e à Resolução nº 80 do CNJ que teve por finalidade identificar as serventias extrajudiciais que deveriam ser submetidas a concurso púbico para regular provimento.



    Registro que a parte autora/recorrente sequer se enquadra nas hipóteses excetuadas pelo art. 4º da Resolução acima mencionada e tampouco das disposições transitórias da Lei nº 8.935/94, haja vista sua designação como Oficiala Interina responsável pela serventia extrajudicial ser ato de natureza precária e posterior a Constituição de 1988. 



    (...)



    Contrapondo os documentos apresentados pelo Estado às fls. 130 a 139 dos autos aos apresentados pela ora recorrente em fls. 38/55, constato patente omissão de informações pela parte autora, eis que consoante se vê em fls. 138/139 houve pelo CNJ a declaração de vacância da serventia extrajudicial almejada pela autora.



    Assim, não havendo qualquer argumento que possa desconstituir a decisão recorrida, a medida que se impõe é a manutenção da sentença por encontrar-se em plena consonância com o ordenamento jurídico.



    Diante do exposto, voto pelo conhecimento do presente recurso para negar-lhe provimento, mantendo-se incólume a sentença recorrida no sentido da improcedência do pleito autoral.” (e-doc. 3). 



    4. De início, assento ser inviável o recurso quanto aos pedidos sucessivos, eis que nem sequer foram objeto de decisão pelo Colegiado de origem, não cabendo a análise, pela vez primeira, em sede extraordinária.



    5. Prossigo, ressaltando que em momento algum houve exame da questão controvertida à luz dos dispositivos constitucionais indicados pela recorrente, à exceção do art. 37. O Colegiado de origem não se manifestou quanto ao que versado nas razões do recurso extraordinário, nem foi, para tanto, instado mediante embargos de declaração, pelo que se torna incabível o exame do recurso, no particular, ante a falta de prequestionamento.



    6. O prequestionamento consubstancia a obediência aos estreitos limites em que estabelecida a competência do Supremo Tribunal Federal outorgada pela Constituição da República no artigo 102. O prequestionamento é ínsito à natureza do recurso extraordinário, porquanto, ao analisá-lo, o Pretório Excelso deve proceder a cotejo entre o contido no acórdão impugnado e a questão constitucional trazida a debate, a fim de auferir se houve, ou não, correta aplicação do dispositivos constitucionais ditos violados. Atraída, portanto, a incidência dos enunciados nº 282 e nº 356 da Súmula do STF.



    E. 282: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada.”



    E. 356: “O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento.”



    7. Por fim, quanto ao alegado direito à permanência na titularidade do cartório, assentou expressamente o Colegiado de origem a inexistência de prévia aprovação em concurso público para o cargo, tendo havido mera designação provisória. Ressaltou, inclusive, o Órgão julgador que a ausência de titular do cartório indicado já fora declarada pelo CNJ, razão pela qual foi determinada a realização de concurso público pelo Tribunal de Justiça local. 



     8. Ora, conforme se depreende do acima narrado, ao contrário do afirmado pela recorrente, não há controvérsia de natureza constitucional a ensejar o enfrentamento da causa pelo Supremo Tribunal Federal. Tendo o Colegiado de origem consignado o não atendimento dos requisitos necessários à manutenção da delegação pretendida. Ademais, somente mediante análise do quadro fático-probatório constante dos autos seria possível concluir de forma diversa, o que é vedado em sede extraordinária, ante o teor do enunciado nº 279 da Súmula do STF. 



    9. Para a espécie, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 04/10/2021, p. 30/11/2021; e Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma j. 20/04/2017, p. 11/05/2017).



     



    10. Para além, consigno que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a Justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.



    11. Ante o exposto, nego provimento ao agravo no recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Considerando ter havido prévia fixação de honorários advocatícios pela instância de origem (e-doc. 3, p. 7), majoro seu valor em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de abril de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator